Tribunal: CARF
Processo: 13981.000177/2004-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13981.000177/2004-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.362 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
HIDRÁULICOS FENILI COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES. EXCLUSÃO. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS. ATIVIDADE NÃO VEDADA. SÚMULA CARF N° 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF n.o 57).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE:
A optante pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES foi excluída de
ofício pelo Ato Declaratório Executivo DRF/JOA no 551.854, de 02 de agosto de
2004, fl. 45, com efeitos a partir de 01/01/2002, com base nos fundamentos de fato e
de direito indicados:
Data da opção pelo Simples: 01/01/1997
Situação excludente: (evento 306):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13981.000177/2004-93
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000177/2004-93

Descrição: atividade econômica vedada: 2992-0/99 Manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral
Data da ocorrência: 18/01/2000
Fundamentação legal: Lei no 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, XIII; art. 12; art. 14, I; art.
15, II. Medida Provisória no 2.158-34, de 27/07/2001: art. 73. Instrução Normativa SRF
no 355, de 29/08/2003: art. 20, XII; art. 21; art. 23,1; art. 24, II, c/c parágrafo único.
Cientificada em 30/08/2004, fl. 46, a optante em 29/09/2004 apresentou
manifestação de inconformidade, fls. 01/03, com as alegações abaixo sintetizadas.
Diz que a peça de defesa é apresentada tempestivamente. Discorre sobre a
exclusão efetuada de ofício contra a qual se insurge. Aduz que sua opção foi efetuada
regularmente e que desde então cumpre com suas obrigações tributárias. Esclarece que
presta serviços assemelhados à manutenção e reparação de automóveis e
eletrodomésticos. Argúi que não está sujeita à inscrição no Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia -CREA. Com o objetivo de sustentar o
instrumento jurídico de que quer se socorrer interpreta a legislação de regência e cita
entendimentos jurisprudenciais.
Em face do exposto, requer o cancelamento do ato de exclusão e que seja
intimada da decisão.
Por força da Portaria SRF n° 10.621, de 6 de julho de 2007, houve prorrogação
da competência para o julgamento em primeira instância do presente processo para
esta Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte.
Tendo em vista o Despacho DRJ/BHE no 71, de 11 de setembro de 2007, fls.
60/62, houve solicitação de realização de diligência, com observância do disposto no
art. 10, § 8o do art. 15 e § 2o do art. 22 da Portaria MF n° 58, de 17 de março de 2006,
para retorno do processo à unidade de origem para caracterizar a prestação do serviço
profissional que a pessoa jurídica exerce mediante a qual a receita bruta é auferida a
partir de 01/01/2002. Cientificada da Informação Fiscal, fls. 658/659, em 28/08/2008,
fl. 662, a interessada, em 26/09/2008, apresentou novas razões de defesa, fls. 681/682,
com as alegações a seguir resumidas.
Diz que apresenta a peça de defesa tempestivamente. Alega apresentar
comprovação de que não necessita de registro legal, o que comprova a não prestação
de serviço profissional de engenheiro.
Para tanto, cita entendimentos jurisprudenciais.
(...)
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-19.802 (e-fl. 806), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Exercício: 2003
Opção
Vedada a opção pelo Simples pela pessoa jurídica que presta serviço de
montagem e manutenção de equipamentos industriais, cuja atividade
caracteriza prestação de serviço profissional de engenheiro.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 814), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000177/2004-93

Sustenta que “...a atividade do Recorrente não se equipara a de engenharia” e que
“o próprio Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Santa Catarina - CREA-
SC, após vistoria e análise da sua Câmara Especializada de Engenharia Industrial, em decisão
proferida no dia 21 de março de 2001, concluiu que as atividades do Recorrente, não
necessitavam de engenheiro, nem se assemelhavam as suas atividades, razão pela qual,
dispensaram seu registro.”
Aduz que “Não sendo suas atividades afetas a de engenharia, o Recorrente
preenche todos os requisitos da Lei n° 9.317 de 1996 e, portanto, pode ser enquadrada no
Simples Federal.”
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA n° 551.854/2004 (e-fls.
47), o Recorrente foi excluído do Simples Federal por exercício de atividade impeditiva à opção
neste regime, relativa à manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos de uso
geral.
Para enfrentamento da matéria, reproduzo a base legal em que se enquadra a
exclusão do contribuinte do Simples relativa à controvérsia em debate (grifos nossos):
Lei no 9.317/96
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
I -(...)
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
(...)
A DRJ/BHE considerou a atividade de manutenção e reparação de outras
máquinas e equipamentos como assemelhada à de engenheiro, ancorada, dentre outras fontes
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.362 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13981.000177/2004-93

normativas, no Ato Declaratório Normativo no 04/2000 da Coordenação-Geral do Sistema de
Tributação da SRF.
Em que pese a base normativa avocada à exclusão do Simples, há súmula do
CARF em sentido contrário, que não equipara a atividade de instalação e manutenção de
máquinas e equipamentos à atividade de engenharia:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal.
Assiste, portanto, razão ao Recorrente.
Observo, por oportuno, que a Súmula CARF no 57 é vinculante no âmbito do
CARF, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, publicada no DOU de 08/06/2018.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário,
reformando integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital